Tribunal: TJSP
Processo: 2083117-20.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-24
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:
HABEAS CORPUS – ausência de documentos que demonstrem os fatos alegados – impossibilidade de dilação probatória – ação dotada de procedimento sumário que exige prova pré-constituída – exigência que todos os documentos necessários para a comprovação do alegado venham instruindo a inicial – ação que exige a existência de direito líquido e certo que se demonstra de plano e, portanto, não

Ementa:

HABEAS CORPUS – ausência de documentos que demonstrem os fatos alegados – impossibilidade de dilação probatória – ação dotada de procedimento sumário que exige prova pré-constituída – exigência que todos os documentos necessários para a comprovação do alegado venham instruindo a inicial – ação que exige a existência de direito líquido e certo que se demonstra de plano e, portanto, não permite produção de provas para sua existência – indeferimento liminar.